Tribunal: TJDFT
Processo: 0716602-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716602-49.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: KEVIN ARAUJO DA PAZ, INGRID FERREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A patrona do réu comprova que estará em sessão do Júri em 30/11/2023, com início às 10h (ID 53834073). Embora tenha solicitado, na última manifestação, realizar sustentação oral por videoconferência, vislumbro mais acertado designar nova data para sessão presencial, conforme ID 53594275, haja vista a alta probabilidade de que a patrona ainda não esteja disponível às 13h30, horário de início da sessão de julgamento deste colegiado. A medida assegura, assim, o exercício da plena defesa em favor do réu. Reconsidero o despacho de ID 53639440 e determino seja designada nova data para inclusão do feito em pauta presencial, com prévia intimação das partes. Dê-se ciência à defesa e à acusação. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2023 13:54:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator